Tribunal: CARF
Processo: 10850.723912/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.723912/2014-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.122 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
C.O.T. CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECLARAÇÃO
ENTREGUE NO PRAZO. COMPROVAÇÃO.
Afasta-se a multa aplicada pelo atraso na entrega da declaração quando restar
comprovado que a GFIP foi entregue no prazo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de multa por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativa ao ano-calendário de 2009
(competência 02/2009), conforme auto de infração constante das e-fls. 3, em relação à qual o
autuado apresentou impugnação na alega que a GFIP foi entregue em 20/2/2009, portanto no
prazo, conforme documentos probatórios que anexou aos autos, e que haveria enviado outra
GFIP em 15/7/2010 (data considerada como primeira entrega) apenas para regularizar dados.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação sob os seguintes argumentos (e-fls.
23):
Analisando as provas e motivos do impugnante, constatou-se que: Comprovam
inequivocamente a entrega de GFIP/Sefip para previdência os documentos (item 11.2,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.723912/2014-18
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.122 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.723912/2014-18

manual GFIP/Sefip): protocolo de envio de arquivos, emitido pelo conectividade social;
o comprovante de declaração à Previdência; e o comprovante/protocolo de solicitação
de exclusão. Não constam os documentos pertinentes da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/1/2018 (e-fls. 28), o
recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 16/1/2018 (e-fls. 29), no qual pretende
sejam reapreciados os argumentos e provas trazidos aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no recurso.
Mérito
Entendo que o recurso merece prosperar. Conforme apontado na decisão
recorrida, os documentos que comprovam que houve a efetiva entrega da GFIP são, de acordo
com o item 11.2 do Manual da GFIP, aprovado pela Instrução Normativa da Secretaria da
Receita Federal do Brasil no 880, de 16 de outubro de 2008, vigente à época do fato gerador da
multa aplicada:
11.2 – Comprovantes para a Previdência Social
A entrega de GFIP/SEFIP para a Previdência Social é comprovada com os seguintes
documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.
Às e-fls. 4 consta o Protocolo de Envio de Arquivos emitido pelo Conectividade
Social, que atesta que o “arquivo foi kdkf1kh-esy00000.sfp foi armazenado na caixa postal da
funcionalidade SEFIP/PREV, na Caixa Econômica Federal, no dia 20/02/2009 à 15:52. O
número deste Protocolo de envio de arquivos é ... Este número é sua garantia do recebimento
do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento...”
Ademais, nesta esfera recursal o recorrente juntou às e-fls. 30 a GRF (Guia de
Recolhimento do FGTS), que somente é gerada após a transmissão do arquivo da GFIP. Nota-se
que a guia está quitada e nela o valor dos encargos moratórios está zerado, o que demonstra
que houve envio do arquivo no prazo legal e autoriza a concluir que o contribuinte, de fato,
cumpriu com sua obrigação tempestivamente.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.122 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.723912/2014-18

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital